Tribunal: TJDFT
Processo: 0017547-93.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESENTE. EFEITOS INFRINGENTES. ATRASO. ENTREGA. OBRA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE.
1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.
2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.
3. Omissão, na estrita acepção do artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
4. Constatada omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja integrado o acórdão embargado.
5. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n.° 1.631.485/DF, estabeleceu que, nos casos de atraso na entrega da obra por culpa da vendedora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. Todavia, para manutenção do equilíbrio contratual, por se trataram de obrigações heterogêneas (obrigação de fazer e de dar), devem ser convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
6. Afastada a cláusula penal inicialmente prevista em favor do adquirente, para, inversão em seu favor, da cláusula penal prevista em favor da vendedora, não se revela possível o conglobamento dos dispositivos contratuais, para que seja criada uma terceira norma, vantajosa a apenas um dos contratantes, sob pena de quebra do sinalagma e de enriquecimento ilícito do consumidor.
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, para que, com efeitos infringentes, seja integrado o acórdão embargado.